Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702749-08.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALEKSANDER BRITO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO E COM A CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA ADEQUADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora não tenha sido objeto de irresignação do apelante, a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas nos autos, principalmente pela confissão do acusado, que foi corroborada pelas demais provas testemunhais, devendo ser mantida a condenação. 2. O direito de recorrer em liberdade de sentença condenatória não se aplica a réu que comete crime grave e permanece preso durante toda a instrução do feito, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 283 do Código de Processo Penal, sustentando que possui o direito de recorrer em liberdade, com a substituição da prisão por medidas cautelares, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Sem indicar dispositivo legal violado, requer a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, argumentando ser réu primário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao pedido de fixação de regime inicial semiaberto porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Mesmo ultrapassado esse óbice, descabe dar curso ao inconformismo porquanto o acórdão, acerca da fixação de regime inicial fechado e reincidência, encontra-se convergente com a jurisprudência da Corte Superior. Segundo o STJ, “a despeito de ter sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, trata-se de réu reincidente, não havendo que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, ante a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 33, § 2o, "b", do Código Penal. Assim, a manutenção do regime inicial fechado estabelecido pelo Tribunal de origem é medida que se impõe” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.035.615/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta contrariedade ao artigo 283 do Código de Processo Penal, pois o entendimento da turma julgadora, acerca da manutenção da prisão preventiva na sentença em hipótese de o acusado ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “dessarte, "Estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. Entende-se suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1 o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma (AgRg no HC 723.082/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022)" (AgRg no HC n. 680.841/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)” (AgRg no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020